Tribunal: STF
Processo: HC 197034
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus impetrado em favor de Creomar Ledesma, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no REsp nº 1.829.978/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput e § 4º, e 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no art. 180, § 1º, do Código Penal , à pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto.
    No Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a apelação da defesa não foi provida, dando-se provimento à do Ministério Público estadual para decretar a pena de perdimento dos veículos apreendidos, reduzir a minorante do tráfico privilegiado para 1/6 (um sexto) e fixar o regime inicial fechado.
    A impetrante diz que, à míngua de fundamentação idônea, foi estabelecido o regime fechado para o cumprimento da pena. Para tanto, aduz:
    “(...) a manutenção do regime fechado com base na quantidade de drogas não pode ser considerada em desfavor do paciente, tendo em vista que não foi utilizada como parâmetro de análise pelo tribunal a quo para a fixação do regime, que como já dito fundamentou o regime mais gravoso tão somente com base na hediondez do crime de tráfico de drogas. Com efeito, ao justificar a fixação do regime fechado com base na quantidade de droga apreendida, o E. Superior Tribunal de Justiça acresceu indevidamente fundamentos à decisão do E. TJMG, o que não se admite(...)” 
    Aponta violação do verbete nº 719 da Súmula do Supremo, dizendo adequado o regime intermediário.
    Requer a concessão da ordem para que seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena aplicada.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do “writ”.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido”. 
    Essa é a razão por qual se insurge o recorrente.
    A principal premissa em que se assenta o seu inconformismo – é a imposição do regime fechado sem justificativa plausível.
    No caso, o paciente foi condenado pelo juízo de primeiro grau 
    “pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput e § 4º, e 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no art. 180, § 1º, do Código Penal , à pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto.
    Na primeira fase da dosimetria, consignou:
    “Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que: 
    1. No que concerne à culpabilidade, vislumbro que é anormal à espécie;
    2. Com relação aos antecedentes, observo da CAC acostada aos autos que o réu NÃO registra em seu desfavor condenação transitado em julgado;
    3. No que se refere à conduta social, não há elementos nos autos que importem em desfavorecer ao réu.
    4. Em aferição à personalidade do agente, não existem nos autos elementos suficientes à aferição, razão pela qual deixo de valorá-la;
    5. O motivo do delito constituiu-se o próprio elemento do tipo, não merecendo consideração em desfavor do acusado;
    6. Verifico que o crime foi cometido em circunstâncias normais.
    7. O crime não trouxe consequências não foram graves, de modo a não desfavorecer ao réu.
    8. Não se há falar em influência do comportamento da vítima para a prática do delito em questão, visto tratar-se de crime vago.
    9. A quantidade e qualidade da droga será tida em desfavor do acusado, pois, envolvia quantidade superior a uma tonelada.
    Assim, considerando que as circunstâncias judiciais analisadas, reputo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, fixar a pena -base_ em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 566 (quinhentos é sessenta e seis) dias -multa. (Doc. 4 fl. 73)
    Quanto ao regime, assim decidiu: “Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2°, "b" e 59, ambos do Código Penal. (e-STJ Fl.772) 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento à apelação do Ministério Público, desprovendo a da defesa, nos seguintes termos, relativamente à imposição do regime fechado:
    “O delito em questão é equiparado a hediondo, impondo-se a manutenção do regime fechado. A causa de diminuição de pena prevista no artigo 33 §4° da Lei 11.343/2006 apenas abranda a punição do agente quando for ele primário portador de bons antecedentes e não se dedique à atividade criminosa. As figuras delitivas não consideradas hediondas são aquelas elencadas no artigo 33 §2° e §3° da Lei de Drogas. 
    Não há que se falar ainda em violação ao principio da individualização da pena disposto no artigo 5° inciso XLVI da CR/88 eis que o tráfico recebe tratamento mais rigoroso por ser um delito que provoca vários outros, disseminando na sociedade a prática delitiva, estando assim justificada de forma idônea a fixação do regime fechado. 
    O crime previsto no artigo 33 §4° da Lei 11 343/2006 é assim equiparado a hediondo, pouco importando a análise favorável das balizas judiciais do artigo 59 do Código Penal ou a pena aplicada nos termos da Lei dos delitos hediondos n° 8072/90”. (e-STJ Fl.1029) 
    No Superior Tribunal de Justiça, o tema foi assim enfrentado,
    “Quanto ao pleito de abrandamento do regime, tem-se que a obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840/ES (em 27/7/2012). 
    Na definição do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal e, na hipótese de condenado pelo crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com a preponderância a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 
    Na hipótese, verifica-se que, embora a pena definitiva tenha sido fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão para Júnio e Wilson e 8 anos de reclusão para Creomar, o regime fechado é o cabível à espécie, dada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja, a grande quantidade de drogas apreendidas (1.430 kg de maconha - e-STJ, fl. 1.011)”. (e-STJ Fl.1152).
    Vê-se, portanto, a correção de rumos no âmbito da instância superior, pois afastada a fundamentação alusiva à hediondez do delito, conforme lançada na apelação.
    Não obstante a quantidade de droga, por si só, não seja apta a justificar o regime mais gravoso, no caso ora analisado, tem-se expressiva quantidade de droga apreendida – 1.430 Kg de maconha – além disso, o Juízo sentenciante procedeu a valoração negativa da circunstância judicial “culpabilidade”. Logo, o regime fechado foi estabelecido, considerando-se a presença de circunstância judicial desfavorável, a elevada quantidade de entorpecente e a pena aplicada, 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
    Esse entendimento não destoa da Jurisprudência da Corte. Confira-se:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade de droga e envolvimento de adolescente. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Agravo regimental não provido”. (HC 191.710/SP AgR – Primeira Turma – Minha Relatoria – DJe: 4/5/2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
     I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 
    II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento”
    (HC 193.837/RJ AgR – Segunda Turma – Ministro Nunes Marques - DJe: 14/4/2021)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente